Tribunal: STF
Processo: ARE 1514249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição onde o recorrente alega que “a modulação de efeitos advinda do Tema n. 985, por se tratar de fato e de direito superveniente (postulado rebus sic stantibus), deve ser aplicada, seja diretamente nesta instância, seja por meio do encaminhamento dos autos ao Tribunal para novo juízo de retratação”. Aduz “não ter sido sobrestado o trâmite do feito, mesmo após a decisão do Min. André Mendonça que ordenou a suspensão nacional dos processos que discutem a exclusão do terço de férias da base das contribuições previdenciárias”. 



    Por fim, requer “seja dado provimento a este requerimento para que, de forma excepcional, sejam os autos remetidos ao Tribunal para que realize novo juízo de retratação, a fim de que o acórdão se adeque à modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 985 de Repercussão Geral, sob pena de a última decisão de mérito proferida neste writ, que destoa do entendimento firmado por este Tribunal, transitar em julgado, malferindo-se, com isso, o postulado da economia processual”.



    Decido.



    O agravo em exame tem por objeto decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA: HORAS-EXTRAS. ADICIONAIS DE TRANSFERÊNCIA E DE SOBREAVISO. GRATIFICAÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o terço constitucional de férias tem caráter indenizatório, razão pela qual não incide contribuição previdenciária.



    2. As horas-extras compõem o salário do empregado e representam adicional de remuneração, conforme disposto no inciso XVI do art. 7º da Constituição Federal. Tal adicional retribui o trabalho prestado de forma excedente à jornada contratual e se soma ao salário mensal, daí porque não tem natureza indenizatória, mas sim salarial.



    3. O adicional de transferência de que trata o art. 469, § 3º, da CLT tem natureza salarial e integra, dessa forma, a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    4. O adicional pago a título de "horas de sobreaviso" possui habitualidade e, em consequência, deve incidir contribuição previdenciária, pois são parcelas que o empregado recebe de forma complementar, por estar à disposição do empregador, daí porque não possui natureza indenizatória, mas sim salarial.



    5. Quanto às gratificações e prêmios, a incidência da contribuição à Seguridade Social depende da habitualidade com que estas são pagas. Integra a remuneração e sobre ela recai a contribuição, se for habitual. Caso contrário, quando não há habitualidade, não integra a remuneração e, em consequência, não é devida a contribuição. O mesmo entendimento deve ser aplicado com relação à participação pelo atingimento de metas e comissões não habituais. A matéria demanda produção de provas, incompatível com as vias estreitas da ação mandamental.



     6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 04 de agosto de 2011, em julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.621/RS decidiu que o prazo quinquenal de prescrição fixado pela Lei Complementar nº 118/2005 para o pedido de repetição de indébitos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação ou autolançamento é válido a partir da entrada em vigor da mencionada lei, 09 de junho de 2005, considerado como elemento definidor o ajuizamento da ação.



    7. Conclui-se que aos requerimentos e às ações ajuizadas antes de 09.06.2005, aplica-se o prazo de dez anos para as compensações e repetições de indébitos. Por outro lado, para as ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005, será observado o prazo quinquenal.



    8. No presente caso, a impetração é posterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/05, incidente a sistemática quinquenal.



    9. A compensação só será possível após o trânsito em julgado, nos moldes do artigo 170-A do Código Tributário Nacional.



    10. Declarado o direito à compensação, o efetivo encontro de contas há de se realizar com submissão à ampla fiscalização por parte da Administração Tributária, a qual, inclusive, detém o poder-dever de cobrar eventuais diferenças apuradas. Afastados os óbices contidos nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, naquilo em que vedam o emprego do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, assim como a produção de efeitos patrimoniais relativamente a períodos pretéritos.



    11. Como a impetração é posterior à entrada em vigor da Lei nº 11.457/2007, que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil (super-receita) e unificou os órgãos federais de arrecadação, mas consignou expressamente, em seu art. 26, parágrafo único, que o art. 74 da Lei nº 9.430/96 (que permite a compensação entre quaisquer tributos) é inaplicável às contribuições previdenciárias, conclui-se que, a partir dessa lei, restou vedada a compensação entre créditos e débitos de natureza previdenciária com outros tributos administrados pela antiga SRF.



    12. Os valores a serem compensados serão corrigidos pelos critérios de atualização previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 134, de 21 de dezembro de 2010 com alterações feitas pela Resolução nº 267, de 02 de dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal.



    13. Apelação parcialmente provida.



    Em juízo de retratação, o Tribunal origem entendeu ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. O acórdão teve a seguinte ementa:



    RETRATAÇÃO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário n° 1.072.485/PR, representativo da controvérsia, que "É legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a titulo de terço constitucional de férias" (Tema n° 985). 



    2. Estando a matéria decidida em desconformidade com os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adequação do julgado. 



    3. Juízo de retratação positivo para, considerando ser legitima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, negar provimento à apelação do contribuinte. 



    Em decisão publicada em 17.09.2024, esta Presidência negou seguimento ao recurso interposto pelo recorrente, tendo em vista a necessidade da análise da legislação infraconstitucional pertinente e a incidência da Súmula 279/STF.



    Contudo, no que se refere à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, esta Corte, ao apreciar o RE 1.072.485-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria. Posteriormente, o Plenário decidiu pela incidência da exação. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. 



    É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485- RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma. 



    Em 26.06.2023, o Min. André Mendonça, atual relator do paradigma, determinou “a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”.



    Diante do exposto, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral, e adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente